Tribunal: TJDFT
Processo: 0700993-59.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0700993-59.2024.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: VICENTE BATISTA DOS SANTOS AUTORIDADE: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DO PARANOÁ-DF DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus impetrado por W.P.P.U, em favor de de V.B.S., em face de ato praticado pelo 1o Juizado Especial Cível e Criminal do Paranoá. Em suas razões, aduz que o paciente é investigado no TC correspondente ao PJE no 0704495-50.2023.8.07.0008, por suposto crime de dano, registrado por R.A.B.G. e Z.P.S. Tece considerações quanto ao cabimento do remédio constitucional, quanto à inexistência do crime de dano e à atipicidade da conduta. Menciona a ausência de justa causa e formula pedido liminar, por entender que o paciente sofre constrangimento ilegal, consistente no risco de iminente denúncia. Pede, ao final, a suspensão liminar do TCO no 0704495- 50.2023.8.07.0008 perante o 1o Juizado Especial Cível e Criminal do Paranoá até a decisão de mérito do presente habeas corpus face à coação ilegal. No mérito, que seja julgado procedente o habeas corpus, para conceder a ordem e determinar o trancamento do TCO. É o relato do necessário. Decido. O exame das alegações deduzidas no presente habeas corpus demandaria dilação probatória, exigindo profunda incursão no acervo fático dos autos, tarefas incompatíveis com a via estreita do habeas corpus, remédio constitucional destinado a sanar flagrante ilegalidade que importe lesão ou ameaça a lesão ao direito de locomoção, nos termos do inciso LXVIII do artigo 5o da Constituição Federal de 1988. Como se sabe, o Habeas Corpus é medida heróica, extrema, extraordinária que não admite instância probatória e se satisfaz, necessariamente, com uma única modalidade de prova processual, que é aquela pré-constituída, isto é, aquela que é produzida pelo impetrante no momento mesmo da impetração da ordem. Sucede, todavia, que a prova pré-constituída produzida pelo impetrante em favor do paciente se mostra, ao mesmo tempo, substanciosa em volume e quantidade, porém, insuficiente e razoavelmente inconsistente em qualidade probatória e de convencimento. Nesse contexto, a pretensão do impetrante relativa ao trancamento da ação penal por ausência de justa causa para o seu exercício, em razão da atipicidade da conduta, é prematura, sobretudo porque tal assertiva não é comprovada de plano, o que seria imprescindível para que se procedesse, neste momento, ao trancamento da ação penal, sem sequer dar início à instrução processual. Com efeito, o trancamento da ação penal constitui medida excepcional, somente cabível quando evidenciada a ausência de justa causa para a persecução penal, decorrente da completa ausência de prova de materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, da constatação da ocorrência de qualquer causa extintiva da punibilidade ou da atipicidade da conduta, o que não ocorre na hipótese vertente. No mesmo sentido, confira-se a orientação consolidada no Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA (ARTIGO 1o, INCISO II, DA LEI 8.137/1990). TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. FALTA DE JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO CONFIGURAÇÃO DO DOLO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. ACÓRDÃO OBJURGADO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SODALÍCIO. DESPROVIMENTO DO RECLAMO. 1. Em sede de habeas corpus somente deve ser obstada a ação penal se restar demonstrada, de forma indubitável, a ocorrência de circunstância extintiva da punibilidade, a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito, e ainda, a atipicidade da conduta. 2. Estando a decisão impugnada em total consonância com o entendimento jurisprudencial firmado por este Sodalício, não há que se falar em trancamento da ação penal, pois, de uma superficial análise dos elementos probatórios contidos no presente mandamus, não se vislumbra estarem presentes quaisquer das hipóteses que autorizam a interrupção prematura da persecução criminal por esta via, já que seria necessário o profundo estudo das provas, as quais deverão ser oportunamente valoradas pelo juízo competente. 3. Recurso improvido. (RHC 44.084/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2014, DJe 19/02/2014) (não negritado no original) RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. FALTA DE JUSTA CAUSA NÃO-EVIDENCIADA DE PLANO. ALEGAÇÃO DE QUE O PACIENTE NÃO POSSUÍA VÍNCULO CONTRATUAL COM A VÍTIMA. ANÁLISE QUE NÃO PODE SER FEITA NA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Consoante entendimento pacífico na Jurisprudência dos Tribunais Pátrios, o trancamento da ação penal, bem assim do inquérito policial, é medida de exceção, possível somente quando inequívoca a ausência de justa causa - o que não é o caso. 2. Na espécie, os fatos narrados na denúncia indicam a prática do crime de apropriação indébita ocorrida em razão de profissão, com suficiente demonstração dos indícios de autoria - o Recorrente e o Corréu "advogavam em favor da vítima" -, de forma suficiente para deflagrar a persecução penal, decorrendo, assim, de seus próprios termos a justa causa para a ação penal. 3. O acolhimento da alegação de ausência de vínculo contratual entre o Recorrente e a vítima, ante o fato de que, segundo sustentado, atuava tão-somente na condição de Advogado substabelecido, demandaria um exame acurado do conjunto fático-probatório, afigurando-se, pois, incabível na via estreita do habeas corpus. 4. Recurso desprovido. (RHC 42.957/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 06/02/2014, DJe 26/02/2014) (não negritado no original) Ademais, segundo o c. STF só se admite trancamento de ação penal, na via de habeas corpus, diante de patente atipicidade do comportamento, inocência do acusado, ou incidência de causa extintiva de punibilidade, o que não é o caso em questão (Precedente: Caso: José Roberto Morel versus Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, Acórdão do STF, 2a Turma, HC 93466 / RS, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 06/02/2009). A necessidade de dilação probatória também impede a suspensão do feito neste momento processual. No mesmo sentido, confira-se precedente desta E. Turma Recursal: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO CARACTERIZADA. 1 - Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Remédio constitucional próprio e regular. Habeas corpus com objetivo de trancar ação penal. Termo Circunstanciado autuado sob o no 0725235-73.2021.8.07.0016 visa apurar a prática, em tese, da conduta tipificada no art. 129, § 6o, do Código Penal. 2 - Habeas Corpus. Trancamento de Ação Penal. Excepcionalidade da medida. O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, justificável quando se mostra evidenciada, de forma inequívoca, a ausência de justa causa, ou que o conjunto probatório revele ausência de crime ou quando se ache extinta a punibilidade. (RHC 15.639/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ). É atribuído ao paciente conduta de lesão corporal culposa decorrente de má execução de cirurgia plástica de lipoaspiração e de implante de silicone mamário. Não há elementos para se afastar, de imediato, a conduta que se pretende imputar ao paciente, pois existem indícios razoáveis de autoria e da materialidade. Os laudos médicos juntados (ID 42745930 e ID 42745932) e os demais documentos não permitem concluir, a princípio, pela ausência de conduta culposa do agente e, portanto, pela manifesta atipicidade da conduta. Nesse sentido é o parecer do Ministério Público (ID 42789757). Desse modo, o trancamento prematuro não se justifica, tendo em vista que o fato deve ser melhor apurado em dilação probatória no decurso do processo. 3 - Ordem do habeas corpus que se denega. (Acórdão 1669353, 07000334020238079000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/2/2023, publicado no DJE: 15/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Face ao exposto, DENEGO a liminar vindicada. Intime-se a autoridade indicada como coatora, solicitando-lhe que preste informações e, após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para manifestação, nos termos dos artigos 63 do RITR. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de maio de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator